Tribunal: TJDFT
Processo: 0705792-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Revisão criminal. Execução penal. Unificação das penas. Data-base para concessão de benefícios. Tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo. Aplicação retroativa. Impossibilidade.
1 – A revisão criminal, ação autônoma, destinada a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado no caso em que evidente a ocorrência de erro judiciário, é admissível nas hipóteses do art. 621 do CPP, fora das quais não é possível.
2 - O e. STJ firmou entendimento de que não se admite, por meio de revisão criminal, a desconstituição dos efeitos da coisa julgada com fundamento em alteração de entendimento jurisprudencial, ainda que firmado em julgamento de recursos repetitivos - precedente qualificado.
3 – Em observância ao que decidiu o e. STJ, não se admite rever condenação transitada em julgado com base na tese firmada no tema 1.006, pela via revisional.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.